Tribunal: TCU
Processo: 017.756/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8478/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.756/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cinthya Martins Fernandes Deiga Ferreira (XXX.323.394-XX); Dilma dos Santos da Silva (XXX.596.037-XX); Eveline Santana da Silva Inocencio Pinto (XXX.264.027-XX); Rosa Pitombeira Fernandes (XXX.533.077-XX); Sonia Maria Souza Inocencio (XXX.937.367-XX); Vilma dos Santos Rodrigues (XXX.261.057-XX); Welma Carolina Siqueira Mendes (XXX.610.607-XX); Zea dos Santos Rastely (XXX.420.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.